Tribunal: TJDFT
Processo: 0713517-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713517-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: R.M. DOS SANTOS COMERCIO DE TECIDOS LTDA - ME, REINALDO MOURA DOS SANTOS, JULIA VIANA MORAES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0711597-51.2017.8.07.0003, indeferiu o pedido consulta ao sistema CNIB para verificação da existência de procurações ou bens em nome das partes agravadas. Narra que iniciou o cumprimento do título judicial e que já realizou diversas medidas constritivas e buscas nos sistemas informatizados, contudo, todas restaram infrutíferas. Explica que requereu ao juízo a consulta e inclusão do nome dos executados, ora agravados, no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), criado pelo CNJ e disponível ao Poder Judiciário para fins de localização de imóveis em território nacional. Sustenta que ante o esgotamento das medidas típicas de busca de bens penhoráveis do devedor, resta autorizada a adoção de medidas atípicas, tais como as requeridas pelo agravante. Afirma que a jurisprudência deste Tribunal autoriza a realização de consulta ao CNIB a fim de encontrar bens em outras unidades da federação. Assevera que apesar de não desconhecer a existência do sistema ERIDF, este é restrito ao Distrito Federal, ao passo que o CNIB abrange todo o território nacional, sendo mais eficaz a consulta ao último. Destaca que a pesquisa em cada cartório do país seria praticamente inviável, uma vez que extremamente dispendioso. Disserta sobre o princípio da efetividade das execuções e cooperação das partes e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada e o efeito suspensivo ativo para determinar a realização de pesquisas nos sistemas CNIB. No mérito pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão, confirmando-se o efeito suspensivo ativo do recurso. Preparo recolhido conforme ID 25443654. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único do CPC. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo presentes estes requisitos. Transcrevo a decisão agravada (ID 88066972 dos autos principais): Indefiro o pedido de consulta ao sistema Cenib, pois este juízo não tem acesso a referido sistema. Promova a parte exequente o andamento do processo, no prazo de 05 (cinco) dias, com a indicação de bens penhoráveis, sendo-lhe facultado, caso desconhecidos, o pedido de arquivamento, nos termos do artigo 921, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, e da decisão ID 46943919. A CNIB – Central Nacional de Indisponibilidade de Bens é um sistema criado pelo Provimento no 39/14 da Corregedoria Nacional de Justiça com a finalidade de recepcionar de divulgar as ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário. Vejamos: Art. 1°. Fica instituída a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB que funcionará no Portal publicado sob o domínio http:// www.indisponibilidade.org.br , desenvolvido, mantido e operado pela Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo (ARISP), com a cooperação do Instituto de Registro Imobiliário do Brasil (IRIB), e funcionará sob o acompanhamento e a fiscalização da Corregedoria Nacional da Justiça, das Corregedorias Gerais da Justiça e das Corregedorias Permanentes, nos âmbitos de suas respectivas competências. Art. 2o. A Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada. Não se trata, desta forma, de plataforma para localização de bens em demandas executivas privadas. No caso específico dos autos, verifica-se que o agravante realizou todas as diligências para localização de bens ou valores da parte executada, ora agravada, conforme pesquisa nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e no INFOJUD, conforme ID 12255546, e que todas restaram infrutíferas. Desta forma, considerando que o processo de execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo para a satisfação do débito, bem como diante da dificuldade de o exequente encontrar bens passíveis de penhora e impossibilidade de se obter as informações solicitadas, afigura-se legítimo o requerimento de consulta à CNIB – Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. Frise-se que tal entendimento encontra amparo no princípio da cooperação, que contém previsão expressa no artigo 6o, do Código de Processo Civil, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. A respeito do tema, Daniel Amorim Assumpção Neves ensina que: No art. 6o do Novo CPC consagra-se o princípio da cooperação, passando a exigir expressa previsão legal para que todos os sujeitos do processo cooperem entre si para que se obtenha a solução do processo com efetividade e em tempo razoável. (...) Pela redação do at. 6o do Novo CPC, todos os sujeitos processuais devem colaborar entre si, o que, ao menos em tese, envolveria a colaboração das partes com o juiz, do juiz com as partes e das partes entre si. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, Ed. Jus Podivm, 2016. p.144-145) Assim, com objetivo de salvaguardar a efetivação da prestação jurisdicional e a satisfação da obrigação, a decisão recorrida merece reforma, para determinar a realização de pesquisa de bens penhoráveis perante à CNIB. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). CONSULTA AO SISTEMA. I - O agravante-credor realizou diversas diligências em busca de bens, todas infrutíferas para satisfação da dívida, e o sistema CNIB é apto também a rastrear possível existência de bens em nome dos agravados-executados em todo o território nacional. Deferida a consulta postulada, observados os princípios processuais da cooperação, da efetividade, da eficiência e da celeridade, arts. 4o, 6o e 8, todos do CPC. II - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1334033, 07533647320208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no PJe: 30/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE PESQUISA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. PROVIMENTO No 39/2014 DA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA. FINALIDADE DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. CABIMENTO EXCEPCIONAL. PARTICULARIDADE DO CASO CONCRETO. PROVA DO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS AO CREDOR PARA SATISFAÇÃO DO DÉBITO. PROVIDO. 1. De acordo com o Provimento no 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB destina-se precipuamente a facilitar a recepção e divulgação, aos agentes de registros públicos e demais usuários do sistema, das ordens judiciais de indisponibilidade incidentes sobre patrimônio imobiliário indistinto. 2. Conquanto se trate de ferramenta criada para finalidade distinta, nada obsta sua utilização, em caráter excepcional, para rastreamento de bens imóveis ou outros direitos reais imobiliários em casos singulares, quando comprovado que a parte esgotou todos os meios disponíveis para satisfação do débito, tal como ocorre no caso concreto. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1284677, 07095917520208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no PJe: 2/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Destaco, por fim, que incabível a concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso e determinação que o juízo expeça o ofício ao CNIB, já que implicaria em irreversibilidade da demanda e ofensa à lei. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e CONCEDO o pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso e determino a suspensão do processo até julgamento final do presente recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 11 de maio de 2021 12:27:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador